Tribunal: TJMT
Processo: 1006473-93.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006473-93.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABRICIA PEREIRA DE MELO - CPF: 047.952.001-14 (APELANTE), HENISA DARLA ALMEIDA MENDES - CPF: 048.204.381-40 (ADVOGADO), ANDRESSA RAMOS DE SENE - CPF: 048.248.911-16 (ADVOGADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), JURACI BASILIO DA COSTA - CPF: 912.788.801-00 (APELANTE), MARCOS ANTONIO SOUZA LARRANHAGA CARRARA - CPF: 278.696.578-08 (ADVOGADO), ALEXANDRE RICARDO DA SILVA CAMPOS - CPF: 832.731.741-53 (ADVOGADO), KATIELY SOUZA SILVA - CPF: 055.314.652-11 (APELANTE), ROBSON SOUZA SILVA - CPF: 725.901.061-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO OSVALDO ROCHA SARACHO - CPF: 794.836.311-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JURACI BASILIO DA COSTA - CPF: 912.788.801-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIA PEREIRA DE MELO - CPF: 047.952.001-14 (APELADO), JURACI BASILIO DA COSTA - CPF: 912.788.801-00 (APELADO), KATIELY SOUZA SILVA - CPF: 055.314.652-11 (APELADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO SOUZA LARRANHAGA CARRARA - CPF: 278.696.578-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1006473-93.2023.8.11.0002

APELANTE: FABRICIA PEREIRA DE MELO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, FABRICIA PEREIRA DE MELO, JURACI BASILIO DA COSTA, KATIELY SOUZA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DE FABRÍCIA PEREIRA DE MELO
PRETENDENDO A ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO – DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS POLICIAIS, ALIADOS À CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – EVIDENTE ENVOLVIMENTO COM A MERCANCIA DE ENTORPECENTES – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – COMPETÊNCIA RESERVADA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –
APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
OBJETIVANDO O AUMENTO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – NATUREZA E GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO – PENAS DOS ACUSADOS READEQUADAS –
RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO
, E
APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição do delito de tráfico de droga quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída à acusada, que confessou extrajudicialmente a prática do crime.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
[Enunciado Orientativo n. 8].

Nos termos do art. 804 do CPP, a concessão do benefício da Justiça Gratuita depende da aferição da real situação financeira do réu, a ser realizada pelo Juízo das Execuções Penais.

A quantidade e natureza do entorpecente apreendido
presta a justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal [art. 42 da Lei n. 11.343/06], devendo o seu aumento guardar perfeita harmonia com as peculiaridades do caso concreto.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1006473-93.2023.8.11.0002

APELANTE: FABRICIA PEREIRA DE MELO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, FABRICIA PEREIRA DE MELO, JURACI BASILIO DA COSTA, KATIELY SOUZA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas por Fabrícia Pereira de Melo e pelo Ministério Público Estadual, contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande,
que julgou procedente a denúncia para condenar Fabrícia Pereira de Melo e Juraci Basílio da Costa à pena de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, e Katiely Souza Silva à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06)
.

Em suas razões,
Fabrícia Pereira de Melo postula sua absolvição por ausência de provas, uma vez que
as compiladas aos autos são frágeis, mormente porque se resumem aos depoimentos contraditórios dos policiais, que não encontra guarida no contexto probatório, impondo-se, por isso, a aplicação do
in dubio pro reo
. Quando não, busca a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Por sua vez,
o Ministério Público Estadual requer o recrudescimento da pena-base dos réus, em razão da natureza e quantidade de droga apreendida.

Os apelados, em contrarrazões, rechaçaram os alaridos recursais deduzidos pela parte contrária.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo defensivo, e provimento do recurso ministerial.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1006473-93.2023.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra os réus,
Fabrícia Pereira de Melo, Juraci Basílio da Costa e Katiely Souza Silva,
a prática do crime de
tráfico de drogas
, porquanto, segundo se extrai da peça acusatória:

“[...] 1) Consta no presente Inquérito Policial n° 1006473-93.2023.8.11.0002, em trâmite perante a 3o Vara Criminal, que no dia 24 de janeiro de 2023, por volta das 11h00min, policiais militares do 27o Batalhão Fazendário estavam em bloqueio policial na Estrada da Guarita, bairro Petrópolis em Várzea Grande/MT, quando visualizaram que o veículo Corolla, de cor preta e placa OBF-3F56, parou e um ocupante empreendeu fuga em um matagal.

2) Em continuidade, o automóvel seguiu em direção ao bloqueio, ocasião em que foi realizada a abordagem e constatado que possuía como condutor JURACI BASILIO DA COSTA e como passageiros FABRÍCIA PEREIRA DE MELO e KATIELY SOUZA SILVA. Em questionamento informal sobre o indivíduo que havia saído do veículo e empreendido fuga, os denunciados inicialmente negaram que houvesse ocorrido, todavia, após contradições, informaram que o suspeito que chamava Cleiton Barbosa Da Silva, companheiro da denunciada FABRÍCIA, e que teria fugido, pois portava arma de fogo.

Extrai-se que foi solicitado apoio a fim de localizá-lo, porém sem êxito.

3) Em ato contínuo, os agentes realizaram buscas no automóvel, momento em que foram encontrados 02 (dois) tabletes de Cocaína, embaixo do banco do passageiro.

Indagados quanto ao entorpecente encontrado, os denunciados informaram que levariam para uma pessoa no Terminal Rodoviário de Cuiabá/MT.

4) Diante disso, os denunciados foram encaminhados para a Delegacia de Polícia, e perante a autoridade policial, KATIELY e JURACI negaram a prática do crime de tráfico de drogas, aduzindo que apenas deram carona para o indivíduo que fugiu e para a denunciada FABRÍCIA. Por sua vez, FABRÍCIA afirmou que estava com seu companheiro de nome Cleilson da Silva, que foragiu, e confessou a prática do tráfico de drogas, negando o envolvimento dos demais denunciados. (IDs 110700609, 110700612 e 110700615).

A materialidade do crime restou provada pelo Boletim de Ocorrência em ID 110700628, pelo Termo de Apreensão de ID 110700607, pelo Laudo Pericial de no 311.3.10.9067.2023.93979-A01 em ID 110745991, pág. 66 e 67, o qual concluiu que a substância apreendida apresentou resultado positivo para COCAÍNA, pesando 2.140 kg (dois quilogramas e cento e quarenta gramas).

[...]

Assim, restou configurado que os denunciados FABRÍCIA PEREIRA DE MELO, JURACI BASILIO DA COSTA e KATIELY SOUZA SILVA, em conluio e união de esforços, transportavam droga, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”
(id. 183033174).

Concluída a instrução processual, o juízo
a quo
os condenou pela prática dos fatos delituosos descritos na denúncia.

Ao contrário do que sustenta a defesa de Fabrícia Pereira de Melo, há sim provas seguras e incontestes da prática do crime de tráfico ilícito de substância entorpecente por ela perpetrado.

A materialidade está plenamente demonstrada nos autos, sendo atestada por meio do boletim de ocorrência (id. 183030730), termo de apreensão (id. 183030745) e, principalmente, pelo laudo pericial de constatação de id. 183030732, que não deixa dúvidas de que foram apreendidos dois tabletes de
cocaína
, pesando aproximadamente
2,14 quilos.

No tocante à autoria, embora a defesa sustente inexistir provas suficientes do envolvimento da apelante no delito, ela mesmo confessou, na delegacia, a prática da mercancia, ao afirmar que, durante a abordagem policial,
“tirou dois tabletes de cocaína que estava trazendo e jogou debaixo do banco. Que os policiais encontraram a droga. Que a interrogada afirma ser de sua propriedade e ninguém sabia que a mesma estava portando a droga. Que iria entregar a droga a uma pessoa, porém ainda não sabia o local exato e nem para quem iria buscar. Que iria aguardar o telefonema. Que a interrogada iria ganhar a quantia de R$ 2.000,00 para entregar a droga”
(id. 183030714).

Conquanto a recorrente tenha alterado a sua versão em juízo, negando a prática do crime, as demais provas colhidas no feito guardam perfeita harmonia com a confissão extrajudicial.

Os depoimentos judiciais dos policiais, Robson Souza Silva e Pedro Osvaldo Rocha Saracho, responsáveis pela prisão em flagrante da recorrente e apreensão do entorpecente, esclarecem, com riqueza de detalhes, os fatos ocorridos naquele dia e como se deu a diligência policial. Confira-se:

“[...] Que participou da abordagem e localização do entorpecente, que desencadeou na prisão dos acusados. Que naquele dia realizavam abordagem ostensiva, com cones e viaturas, para fiscalização de mercadorias/cargas, momento em que percebeu que o veículo que estava na mão contraria parou de repente e uma pessoa desceu correndo com uma mochila em direção à mata fechada, o que chamou a atenção e realizaram a abordagem.
Que o outro policial procedeu a revista interna no automóvel e encontrou os 2 tabletes de droga soltos, embaixo do banco. Que não estava escondido, de forma que os demais teriam visualizado a colocação no carro
, e que o motorista (Juraci) disse que o proprietário da droga era a pessoa que havia corrido e que não o conhecia. Que antes de localizarem o entorpecente, a esposa do rapaz que foragiu (Fabrícia) falou que ele correu porque estava com uma arma, e que pegaram carona com os proprietários do veículo em Cáceres.
Fabrícia ainda relatou que toda a droga pertencia ao foragido. Porém, após negou, falando que não sabia de nada.
Juraci e Katiely também negaram ter conhecimento da droga”
(Robson Souza Silva – áudio id. 183033231).

“[...] Que realizavam fiscalização e abordagem em caminhões com carga, uma vez que pertencem ao Batalhão Fazendário, quando um automóvel Corolla, cor preto, parou bruscamente e um indivíduo pulou e se embrenhou no mato. Que cercaram o veículo e verbalizaram, mas os ocupantes demoraram para sair do carro.
Após a saída do veículo, negaram que alguém tivesse fugido, mas entraram em contradição, ainda tentando ludibriar a equipe, informando vestimenta de cor diversa
. Também informaram que ele teria descido armado.
Depois, foram localizadas as drogas no carro. Que os acusados foram separados e apresentaram informações desencontradas entre eles, e que o dono do veículo negava, mas falou ‘perdi’.
[...]”
(Pedro Osvaldo Rocha Saracho – áudio id. 183033231).

No tocante ao tema, a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-lo, especialmente

quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

STJ:
“PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO
. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, concluiu pela existência de provas suficientes para a condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, notadamente em razão dos depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a revisão do julgado encontra óbice na Súmula 7/STJ.

2. O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.

3. Agravo regimental improvido”
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

STF:
“[...]
É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações.
[...]”

(HC 87662/PE, Rel.
Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

Ademais, as versões dos réus se revelaram contraditórias entre si, conforme bem destacou o Promotor de Justiça em contrarrazões,
verbis:

“
A recorrente atribuiu tudo à Juraci
. Entretanto, observa-se que as provas angariadas nos autos, demonstram indubitavelmente que a apelante conjuntamente com Juraci e Katiely, eram os responsáveis pela droga, que possuía destinação mercantil, e conscientemente realizaram o transporte da droga até esta Comarca.

Veja-se que infundadas são as alegações de todos os envolvidos, que a todo momento se contradisseram, tanto entre suas próprias versões prestadas perante autoridade policial e em juízo, quanto as entre si.
O casal Juraci e Katiely, representados pelo mesmo advogado, apresentaram diversas inconsistências relevantes nas narrativas
. Enquanto Juraci aduz que estavam no mercado na cidade de Cáceres quando iniciaram a carona de Fabrícia e seu esposo, e que ainda os questionou sobre a hipótese de que estivessem levando algo ilícito, Katiely, sua esposa, afirma veementemente que a carona se iniciou nesta cidade de Várzea Grande e que Juraci nada indagou aos caroneiros sobre alguma ilicitude. Nesse ponto,
veja-se que em um acontecimento relevante e grave, que culminou em ação penal por tráfico, o casal de Juraci e Katiely sequer souberam apresentar coerência em detalhes de fácil lembrança e com grande impacto no curso dos acontecimentos
. Totalmente dissemelhante a carona ter se iniciado na cidade de Cáceres, para a carona ter dado início em Várzea Grande, com mais de 200 km de distância entre elas.
Dessa forma, resta nítido que o casal tentou criar uma estória, a fim de tentarem a inocência das acusações, porém, esqueceram de se atentar aos detalhes.

Nesse mesmo viés, têm-se os interrogatórios prestados pela recorrente,
que extrajudicialmente alegou que iniciou a carona em Cáceres e havia confessado a prática ilícita e a propriedade da droga com detalhes
, inclusive, da entrega e valores auferidos, assim como, afirmado que estava se relacionando com a pessoa de “Cleilson da Silva” há dois meses.

No entanto, em juízo alterou a versão em todos os aspectos, já aduzindo que a carona teve início em Várzea Grande
, e que apesar de no passado ter se relacionado com “Cleilson”, naquela ocasião não havia nada entre eles e não vieram até esta cidade juntos, até mesmo, que a carona a “Cleilson” foi dada por Juraci posteriormente a dela.
O mais surpreendente, é que apelante além de voltar atrás na confissão, imputou a propriedade e a prática do crime a Juraci, dizendo que na delegacia ele teria lhe falado para confessar
. Por óbvio, é cristalino que as versões de Fabrícia também não correspondem a verdade dos fatos, sendo a de negativa de autoria, claramente contada na intenção se livrar da reprimenda penal e proteger seu companheiro, bem como lançá-la inteiramente a Juraci.

Importa destacar, ainda, que, conforme regra do art. 156 do CPP, o ‘onus probandi’ cabe a quem alega, devendo a parte demonstrar os fatos alegados, o que não fez. A defesa do acusado não trouxe aos autos qualquer prova a comprovar a versão apresentada.

Destarte, as próprias versões de FABRICIA, são conflitantes entre o casal abordado junto a ela e destoadas do conjunto probatório angariado, deixam evidente que as teses de negativa de autoria são improcedentes e devem ser rechaçadas por este r. juízo”
(id. 187906671).

É imperioso ainda salientar que, após a prisão dos réus, foi realizada perícia nos aparelhos celulares da recorrente (Laudo Pericial no 214.2.16.9067.2023.118884-A01), a qual corrobora não só a prática do crime de tráfico de drogas como também que todos os acusados já se conheciam, contrastando com a versão judicial deles.

À guisa de corroboração, trago novamente excerto das contrarrazões ofertadas pelo Ministério Público:

“É possível verificar no aparelho de FABRÍCIA (Objeto-01; Samsung SMA127M), em conversa com o contato “Kleiton”, identificado como Cleiton Barbosa da Silva,
é possível constatar diversos diálogos em que ele e Fabrícia realizam diversas tratativas sobre a venda de drogas
. Não somente isso, como também inúmeras falas entre eles sobre o pagamento da camisa e loja de Cleiton, demonstrando que Fabrícia e ele atuam de forma ativa e constante no tráfico de entorpecentes, além de ficar nítido que fazem parte da facção criminosa, vez que em dado momento a apelante chega a dizer que é “mulher de diciplina e bandido” (sic). Eles também demonstram receio e cautela nas transações, de modo em não se deparar com a polícia, apagar as mensagens do aparelho e conversas por ligação que não pode ser interceptada. Nessa esteira, diante da extensa quantidade de conversas, impossível citá-las individualmente, porém, constantes nos relatórios de extração e nas mídias ópticas.

O aparelho também contém conversa entre Fabrícia e Katiely, em que Fabrícia questiona à Katiely se o marido dela (Juraci) estava com Cleiton ou sabia dele
. Logo após, Katiely questiona como Fabrícia está e com quantos meses de gravidez,
demonstrando que possuíam uma relação de proximidade entre elas e seus companheiros
, e que Juraci e Cleiton costumavam estar sempre juntos”
(id. 187906671).

Nesse contexto, o conjunto probatório se afigura robusto e suficiente para embasar a condenação da recorrente pela prática do tráfico de drogas, tal como reconhecida na sentença, que não merece reparo, neste particular.

Com efeito, a
“simples negativa de autoria pelo acusado, desacompanhada de qualquer substrato probante, não prospera diante das declarações fornecidas pelas testemunhas em ambas as fases procedimentais, as quais estão amparadas pelos demais elementos de provas existentes no processo, conjunto suficiente para a manutenção do édito probatório”
[TJMT, Ap. 119136/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/02/2016, Publicado no DJE 15/02/2016].

Ao caso, aplicáveis os seguintes arestos deste Tribunal:

“[...] As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão da apelante e da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos testemunhais prestados nos autos, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes, autorizando, por consequência, o afastamento da tese absolutória” (N.U 1000137-73.2022.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)

[...] A confissão no inquérito policial, embora retratada em Juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova (TJMT, Enunciado Criminal 11).

[...] “Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.” (TJMT, AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007) [...]
(N.U 0003871-24.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 07/02/2022).

Por fim, também não merece acolhimento o pedido de concessão da justiça gratuita, aventado pela defesa de Fabrícia Pereira de Melo.

A apelante é representada por advogado particular – Dr. Lauro Goncalo da Costa [OAB 153040-O] –, que participou da audiência de instrução, apresentou alegações finais e interpôs o presente recurso de apelação.

Depois, a despeito dos alaridos recursais quanto à sua hipossuficiência, a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e despesas processuais depende de apreciação do pedido pelo juízo da execução.

Nessa toada, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

“[...] A concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais (artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil), deve ser requerida ao Juízo da Vara de Execuções Penais, que é o órgão jurisdicional competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica do condenado [...]”
(N.U 0002860-71.2015.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 28/01/2021).

“APELAÇÃO – SONEGAÇÃO DE DOCUMENTOS (ART. 314 DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA [...] PRETENDIDA ISENÇÃO PAGAMENTO CUSTAS E CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - IMPOSSIBILIDADE - DISCUSSÃO CABÍVEL AO JUIZO DAS EXECUÇÕES PENAIS - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA [...] se o sentenciado não comprovou a hipossuficiência alegada, ao revés, esteve assistido por advogado particular durante toda a instrução criminal e na fase recursal, mostra-se incabível a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, devendo eventual pedido de suspensão ou isenção do pagamento ser dirigido ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais”
(N.U 0004011-17.2010.8.11.0042, , RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/08/2016, Publicado no DJE 08/08/2016).

Por sua vez,
o Ministério Público Estadual, irresignado, entende que a pena imposta aos réus não foi acertada, porquanto, a seu entender,
a pena-base
deve ser
recrudescida em razão da natureza e grande quantidade de droga apreendida
.

Tratando-se de condenado pelo crime de tráfico de drogas, o art. 42 da Lei n. 11.343/06 estabelece que devem ser considerados preponderantes os vetores relativos à natureza e à quantidade de entorpecente, bem como a personalidade e a conduta social do imputado, em relação às demais circunstâncias judiciais apontadas pelo art. 59 do Código Penal.

No caso em tela, os acusados foram condenados pelo crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porque, no dia 24 de janeiro de 2023, durante uma diligência policial, foram surpreendidos transportando, para fins de traficância, dois tabletes grandes de
cocaína
, pesando aproximadamente
2,14 quilos.

O magistrado, ao cumprir sua função jurisdicional, aplicando a lei de forma justa e proporcional, deve-se ater às singularidades do caso concreto, orientando-se pelos requisitos estampados no artigo 59 do Código Penal e, nos casos de ilícitos de tráfico de drogas, atentando-se, igualmente, ao que dispõe o artigo 42 da Lei n. 11.43/06.

Assim, entendo que comporta acolhimento a irresignação do Ministério Público, no sentido de que tanto a natureza como a quantidade do entorpecente justificam suplantar, em maior quantidade, a pena-base fixada pelo juízo singular.

A propósito,
“como se trata de crime contra a saúde pública,
quanto mais nociva
a substância entorpecente ou
quanto maior a quantidade
de droga apreendida em poder do agente, maior será o juízo de censura a recair sobre a conduta delituosa”
(AgInt no HC 402.650/MS, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/02/2018, DJe 02/03/2018).

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto (natureza e quantidade de entorpecente apreendido), atrelado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, aumento a pena-base dos três acusados em
1 (um) ano, fixando-a em 6 (seis) anos de reclusão, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa
.

Quanto à Katielly, não há agravantes e atenuantes a serem reconhecidas, razão pela qual, nos exatos termos da sentença, aplico apenas a minorante do tráfico privilegiado na fração de 2/3 (dois termos), fixando sua pena definitiva em 2 (dois) anos de reclusão, além do pagamento de 200 (duzentos) dias-multa.

Com relação à Juraci, mantenho o reconhecimento da agravante da reincidência na fração de 1/6 (um sexto), resultando na reprimenda definitiva de 7 (sete) anos de reclusão, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Por derradeiro, no que tange à Fabrícia, mantenho, na segunda fase, a incidência da agravante da reincidência, e reconheço, de ofício, a atenuante da confissão espontânea – já que ela assumiu extrajudicialmente a prática do crime –, compensando-as por serem igualmente preponderantes. Assim, fica a pena definitiva da ré readequada para 6 (seis) anos de reclusão, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
Fabrícia Pereira de Melo
, e
DOU PROVIMENTO
ao apelo do
Ministério Público
para redimensionar as penas definitivas dos réus, ficando assim estabelecidas:

- Katiely Souza Silva: 2 (dois) anos de reclusão, no regime aberto, além do pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, com a sua substituição por uma restritiva de direitos e uma de multa, ou por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juiz da execução;

- Juraci Basilio da Costa: 7 (sete) anos de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa;
e

- Fabrícia Pereira de Melo: 6 (seis) anos de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Conservo inalterados os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024